Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A UM ANO DE RECLUSÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
I - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria racial é medida que se impõe.
II – No contexto em que as palavras foram proferidas, restou caracterizado o animus injuriandi do apelante, depreendendo-se que houve desprezo e depreciação, ao associar a cor da pele a outro elemento.
III - O art. 44, § 2°, segunda parte, do CP, estabelece que se a condenação for superior a um ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
IV - Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. No entanto, mostrando-se excessivo o valor arbitrado, cabível a redução do valor.
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.